Tribunal: TJPA
Processo: 0801673-96.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801673-96.2021.8.14.0000
PACIENTE: DAVID ALVES DA COSTA SOBRINHO

AUTORIDADE COATORA: FÓRUM CRIMINAL DE BELÉM 3º VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
PRELIMINAR:
NÃO CONHECIMENTO SUSCITADO PELO DO
CUSTOS LEGIS
. REJEIÇÃO.
MÉRITO:
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. PACIENTE FORAGIDO. NÃO ACOLHIMENTO.
QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVANTES NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA).
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES NO CASO.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A ação constitucional de
habeas corpus,
que tem como finalidade coibir qualquer ilegalidade ou abuso de poder voltado à constrição de liberdade de ir, vir e ficar, seja na esfera penal, seja na cível, é o remédio adequado para se discutir a decisão que determinou a segregação cautelar do paciente.
Preliminar rejeitada.

2.
Não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva quando há, como no caso, demonstrados, com base em fatos concretos, que a segregação se mostra necessária para garantir a aplicação da lei penal, considerados a gravidade das condutas narrados, indicando possível estrutura de organização criminosa, além do fato de o paciente estar foragido.

2.
1. Por

se encontrar foragido até o presente momento, o coacto, não tendo sido localizado para o cumprimento do mandado de prisão
desde a decretação da custódia no dia 24.07.2019
, há mais um elemento apto a evidenciar sua periculosidade concreta, tornando-se
imperiosa a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal,
como destacado na decisão combatida.

3. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, como ocorre
in casu
.

4. Demonstrada a imprescindibilidade da preventiva, fica clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para a garantia da aplicação da lei penal.

5. Ordem conhecida e denegada, decisão unanime.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Rinaldo Ribeiro Moraes, em favor de
David Alves da Costa Sobrinho
, que responde ação penal perante o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 171, 288, 299 e 311 c/c artigo 69, todos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, uma vez que
“o decreto preventivo foi inadequadamente motivado devendo, de imediato, ser a prisão revogada”,
bem como que
“faltou a contextualização concreta, individualizada sobre elementos constantes dos autos atribuídos ao paciente que tornariam necessária a sua segregação cautelar, exigência esta que é essencial para a idoneidade de toda e qualquer medida cautelar pessoal”.

Sustenta, ainda, que a medida é extremamente desproporcional e desnecessária, configurando verdadeira antecipação de pena, mormente considerando que detém predicativos pessoais favoráveis.

Encerrando, defende a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por esses motivos, requer:

“
A revogação da cautelar mais perversa – pois não estamos falando de um crime que envolveu violência ou grave ameaça; ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, previstas especificamente no art. 319, I, IV, V e IX, CPP. Substituição da prisão Preventiva do Paciente por Medidas Cautelares Alternativas previstas no art. 319, I, IV, V e IX, do CPP, com a consequente expedição do competente alvará de soltura. I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; IX - monitoração eletrônica – se for o caso.

Requeremos desde já intimação para sustentar oralmente as razões do writ perante a Colenda Sessão de Direito Penal, com fundamento na ampla defesa constitucional, na orientação do RITJPA e jurisprudencial dos Tribunais Superiores.”

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos a relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, tão somente para apreciar o pedido liminar, em razão do meu afastamento funcional, ocasião em que indeferiu a antecipação requerida, requisitou informações ao Juízo apontado coator e, por último, determinou a posterior remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau.

As informações foram devidamente prestadas (Id. nº 4.661.222).

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo não conhecimento do
writ, “ante a ocorrência de supressão de instância”,
contudo, não sendo esse o entendimento da e. Corte, manifestou-se pela denegação (Id. nº 4.675.136).

Cumpridas as diligencias determinadas pela Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

Passo de pronto a examinar a preliminar de não conhecimento da impetração, suscitada pela Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves.

Primeiramente, anoto que a ação constitucional de
habeas corpus
– prevista no inciso LXVIII do artigo 5º da Constituição Federal e regulada no Capítulo X do Título II do Livro III do Código de Processo Penal -, além de possuir procedimento mais célere e simplificado, não se prestando a discutir qualquer matéria que envolva dilação probatória aprofundada, tem como finalidade coibir qualquer ilegalidade ou abuso de poder voltado à constrição de liberdade de ir, vir e ficar, seja na esfera penal, seja na cível.

Desse modo, entendo que o presente
writ
merece ser conhecido, porquanto é o remédio constitucional adequado para se discutir acerca da decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, uma vez que a impetração se insurge contra o decreto de prisão preventiva expedido em desfavor do coacto.

Por essa razão,
rejeito a vestibular suscitada
pelo
custos legis
.

No tocante à
tese defensiva de ausência dos requisitos para decretação da segregação preventiva,
é fundamental que se verifique objetivamente se o juízo inquinado coator justificou corretamente a necessidade da custódia cautelar do paciente, tudo com base elementos concretos dos autos, que denotem a presença inequívoca dos requisitos da prisão preventiva.

Pois bem.

A meu sentir, ao contrário do que foi sustentado pelo impetrante, a decisão que decretou a custódia cautelar apresenta fundamentação escorreita e se encontra bem arrimada nos autos.

A propósito, transcrevo trecho da decisão combatida,
in verbis:

“
No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia dos representados em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva: fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a presença de fortes indícios de autoria do crime de estelionato e associação criminosa, pelos elementos colhidos ao longo da investigação policial, em especial o depoimento das vítimas e demais documentos juntados aos autos.

Consta da representação policial que as vítimas adquiriram, através de um contrato de compra e venda (anexada as fls. 21/22), um veículo TOYOTA HILUX, ano e modelo 2017, placa FWN2192, blindado, satisfazendo o pagamento com três outros carros e mais o valor de R$20.000,00 dividido em dois cheques. No entanto, posteriormente, descobriu-se que o referido automóvel comprado fora roubado na cidade de Recife/PE e estava com sua documentação adulterada.

(...)

A presente representação apresenta material probatório satisfatório, concernente ao depoimento das vítimas, além da documentação que corrobora a materialidade do crime.

Com relação ao periculum libertatis, é importante ressaltar, que conforme informado pela autoridade policial, o representado Adayr Dinely apresenta contumácia na prática do crime de estelionato ao agir de forma habitual, se utilizando de meios fraudulentos para obter vantagem econômica indevida, caracterizando a adoção da prática delitiva como meio de vida, sendo que a manutenção de sua liberdade permitiria o indiciado encontrar os mesmos estímulos para vitimizar novos alvos.

Outrossim, vê-se que o pedido da autoridade policial tem por objetivo resguardar a ordem pública e econômica, contra indivíduos que se valem dos mais variados artifícios ardíeis para consecução de seus atos, trazendo grave risco ao meio social, portanto, mostra-se cristalina a necessidade do deferimento do pedido ante sua razoabilidade, sendo meio sine qua non para tal fim.

(...)

Sabe-se que a garantia da ordem pública, visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos (STF- 2ªT, HC 84.658/PE, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, p. no DJU 03.06.2005, p.0048, e no mesmo sentido: HC 84.981/ES; HC84.680/PA; STJ-HC 20401492743 (39034/SP).

(...)

Diante disso remanescem as razões que ditaram a necessidade da prisão preventiva dos representados para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois conforme demonstrado na fundamentação supra, estes não possuem condições de voltar ao convívio social nesta fase processual sem acarretar abalo processual e à ordem pública.
(CPP 282, §6º, 310, caput II e 319).

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA em desfavor dos nacionais abaixo qualificados, a fim de garantir a ordem pública, pela conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, devendo ser expedido Mandado de Prisão Preventiva contra os mesmos (...)”
(grifei)

Verifica-se, assim, que n
ão há a coação ilegal reclamada, uma vez que demonstrada não só a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, mas, sobretudo, a real necessidade da custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal –
coacto foragido desde o decreto da custódia (24.07.2019)
– e para
acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, em razão da gravidade própria da conduta, que deixa evidente a periculosidade do paciente.

Com efeito, se o réu, mesmo tendo ciência da ação penal ajuizada, como no caso concreto, demonstra a vontade livre e consciente de se furtar aos chamamentos judiciais, encontrando-se na condição de foragido desde o início da instrução criminal, está configurado o pressuposto de cautelaridade da aplicação da lei penal.

A propósito, confira-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE. RÉU FORAGIDO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AMEAÇA ÀS VÍTIMAS. RÉU QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS POR ESTELIONATO E FURTO. NECESSIDADE DE CESSAR A REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL 1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No caso em exame, trata-se de feito complexo, que, segundo os autos, visa apurar práticas criminosas realizadas por meio do sítio eletrônico denominado "OLX", inclusive com a indevida utilização do nome de um policial federal. Ademais, na linha dos precedentes desta Corte, "não há ilegalidade por excesso de prazo para a formação da culpa quando o paciente encontra-se foragido, conforme jurisprudência desta Corte Superior" (RHC n. 60.723/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/5/2016, DJe 25/5/2016). 3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 4.
No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva apontou a periculosidade do paciente, evidenciada tanto pelo fato de ser um dos mentores dos golpes aplicados por meio do sítio eletrônico denominado "OLX", como pelo comportamento do réu tendente a intimidar as pessoas com o objetivo de atingir sua impunidade, inclusive ameaçando de morte uma das vítimas e sua família. Destacou também o decreto prisional a necessidade da prisão para cessar a atividade criminosa, pois o paciente já responde a outras ações penais pela prática de crimes semelhantes. Tais circunstâncias justificam a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a fim de cessar a reiteração delitiva por parte do paciente, o qual inclusive, até o presente momento, não foi localizado, mostrando-se também necessária a custódia para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
5. As circunstâncias que envolvem o fato, a natureza dos delitos e as condições pessoais do acusado demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, tendo em vista o histórico delitivo do paciente. Precedentes. 6. Incabível a concessão de prisão domiciliar pois não houve a juntada aos autos pelo impetrante, de provas idôneas de que o paciente se enquadra nos requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal. 7. Ordem denegada”.
(HC 543.832/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, sexta turma, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020 - grifei)

Registre-se ainda que, consoante orientação jurisprudencial da mesma egrégia Corte, as alegadas condições pessoais favoráveis, mesmo que comprovadas, não têm o condão de desconstituir a prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, tal qual ocorre
in casu
.

E, por fim, considerando-se a imprescindibilidade da custódia preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, que não se mostram adequadas e suficientes para reprimir a atividade ilícita desenvolvida.

Assim, observa-se que a prisão preventiva está suficientemente embasada e merece ser mantida, principalmente para assegurar a aplicação da lei, não havendo coação ilegal a ser sanada por esta corte.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉ DECLARADA REVEL. PROCESSO SUSPENSO. PACIENTE FORAGIDA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉ QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS PELO MESMO CRIME. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 2. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.
Na hipótese dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a nítida intenção da paciente de se furtar da aplicação da lei penal, a qual nunca foi encontrada mesmo sendo citada por edital e não compareceu a nenhum ato processual, tendo sido decretada sua revelia e a suspensão do processo, o que demonstra a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Ressalta-se, ainda, que, a contrario sensu do alegado pela defesa, o fato de a paciente ser revel a coloca em situação de foragida, em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça.
Ademais, a Corte estadual ressaltou que a paciente possui condenação definitiva por estelionato e, ainda, possui várias ações penais em andamento pelo mesmo crime, estando, contudo, tais processos suspensos, nos termos do artigo 366, do CPP, demonstrando o risco de reiteração delitiva. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 3. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Documento: 1936731 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 18/05/2020 Página 13 de 5Superior Tribunal de Justiça 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas. 6. Habeas corpus não conhecido”.
(HC 476.830/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019 - grifei).

Ante o exposto, ausente qualquer ilegalidade, acompanho o parecer do Ministério Público quanto ao mérito
denego a ordem
.

É como voto.

Belém, 29 de março de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 30/03/2021